Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! AGRAVADO: JOSE LEONARDO ANTUNES RAMOS, PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS, LUIZ JORGE DA SILVA RAMOS, FERNANDA MAYUMI HAMASAKI ANTUNES, PABLYNNE ANGEL XAVIER ANTUNES RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Shopping Que! contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0019637-11.2013.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: “O instituto da fraude à execução tem por escopo evitar que a parte devedora promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o propósito de obstar a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor. O artigo 792, IV, do Código de Processo Civil prevê, como uma das hipóteses de fraude à execução, a alienação de bens quando houver ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: [...] IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;” Contudo, a norma não pode ser analisada isoladamente. A fim de evitar insegurança jurídica nas relações negociais, faz-se necessária a demonstração de má-fé por parte do terceiro adquirente, o que não se verifica na hipótese dos autos. A respeito, confiram-se as ementas abaixo transcritas: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIA INEFICAZ. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado de mérito, quando a dilação probatória requerida mostre-se desnecessária à solução do litígio. 2. O Juiz deve evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 3. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente. 4. Incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do artigo 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, mediante prova de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.” (Acórdão 1219301, 07242168220188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. I. a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. II. na hipótese de não ter sido averbada a existência de processo ou de ato de constrição no registro do bem previamente à alienação ou oneração, sendo o bem sujeito a registro próprio (veículo), o exequente terá de comprovar a má-fé do terceiro adquirente. III. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1002136, 07020745820168070000, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "Embargos de terceiro. Alienação de veículo. Fraude à execução. Prova. 1 - A fraude à execução consiste na alienação ou oneração de bens pelo devedor na constância de processo capaz de reduzi-lo à insolvência. 2 - Nos termos da súmula 375, do STJ "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3 - A transferência da propriedade de veículo se dá com a tradição e o pagamento do preço (art. 1.267, CC), que se ocorre antes da constrição não há fraude a execução, sobretudo se a inserção do gravame no órgão é posterior a alienação. 4 - Apelação não provida." (Acórdão n.997926, 20150710127242APC, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 02/03/2017. Pág.: 769/791) Cumpre ao credor fazer prova de que houve má-fé por parte do terceiro adquirente e, nesse sentido, dispõe o verbete de número 375, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 375 - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." No caso dos autos, não há prova de que os adquirentes tinham ciência da tramitação do presente feito, tampouco que adquiriram as cotas sociais em conluio com o devedor. Destarte, não há demonstração de má-fé. Assim, a despeito da intimação dos terceiros adquirentes para manifestação, e, em que pese a não oposição de embargos de terceiro, nos termos da fundamentação supra, não reputo abalados os fundamentos expostos na decisão de ID Num. 28107169, que mantenho. Não evidenciada a má-fé alegada, não há que se falar em fraude à execução e, por conseguinte, indefiro o pedido de penhora formulado pelo credor (Num. 85845962). Promova o exequente o andamento do processo, requerendo o que for de direito, no prazo de cinco dias.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, já que desconsiderou que os Agravados foram reduzidos à insolvência. Assevera que, segundo o artigo 792, IV, do CPC, a fraude à execução ocorre quando ao tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Relata que 1° e 2° Agravados, após a citação e diante da possibilidade de ter o seu patrimônio afetado, decidiram transferir todas as suas quotas societárias. Ressalta que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é uníssona quanto ao entendimento de que a transferência das quotas após o ajuizamento de demanda executória caracteriza fraude à execução. Afirma que, na hipótese, é nítido o caráter fraudulento das transações efetuadas pelos Executados, haja vista que todas ocorreram de forma misteriosa, após a citação válida e antes da prolação de sentença. Aduz que o intuito dos Agravados era frustrar a eficácia do cumprimento de sentença sem que fosse necessário se desfazer do patrimônio de forma integral, haja vista que, ainda que não façam mais parte do quadro societário das empresas, conforme consta nos contratos sociais, ainda assim usufruíriam dos reflexos oriundos dos lucros obtidos pelas sociedades. Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a ocorrência de fraude à execução, anulando o negócio jurídico realizados pelos Agravados, com vistas a permitir a penhora e liquidação dos valores aportados nas sociedades empresárias. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 24704550). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. Alega, para tanto, que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a transferência das quotas após o ajuizamento de demanda executória caracteriza fraude à execução, e que na hipótese é nítido o caráter fraudulento das transações efetuadas pelos Executados, já que todas ocorreram de forma misteriosa, após a citação válida e antes da prolação da sentença. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. Dos autos de origem, verifica-se que o Agravante ajuizou Ação Monitória em desfavor de José Leonardo Antunes Ramos, Paulo Henrique Antunes Ramos e George Oba, almejando a importância de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), decorrente de Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças. Em agosto de 2016, sobreveio o Acórdão n° 957280 reformando a r. sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. O cumprimento de sentença iniciou-se em outubro de 2016, com intuito de ver satisfeito o crédito perseguido pelo ora Agravante. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Em consonância com o entendimento sumulado, o CPC ampliou as hipóteses de fraude à execução, nos seguintes termos: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.” (grifo nosso) Conforme se observa, para decretação de fraude à execução é necessário que, ao tempo da alienação, esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tinha potencialidade de reduzi-lo à insolvência. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configura-se fraude à execução o ato de alienação do bem após a conversão do mandado monitório em título executivo[1]. Sucede que, em situações particulares, é possível o reconhecimento da fraude antes mesmo da citação do devedor e após o ajuizamento da ação. Na espécie, constata-se que a citação válida de um dos executados (José Leonardo Antunes Ramos) ocorreu muito antes da transferência das mencionadas cotas, ou seja, 1.10.2013, o que permite presumir que seu irmão (Paulo Henrique Antunes Ramos) também já tinha ciência da existência da demanda monitória. Nesse sentido, trago à colação alguns julgados sobre a matéria: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO MONITÓRIA. O colendo STJ, quando do julgamento do Resp. n. 956.943/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que há presunção absoluta de que a alienação foi fraudulenta nas hipóteses de existir registro da penhora ou de estar averbada a certidão comprobatória do ajuizamento da execução na matrícula do bem, na forma do artigo 615-A do CPC/1973. Nos demais casos, por outro lado, presume-se a boa-fé, incumbindo ao credor o ônus de comprovar a má-fé dos envolvidos e que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. No caso dos autos, o registro da penhora na matrícula do automóvel Toyota/Hilux é posterior à sua alienação, bem como inexiste averbação nos termos do artigo 615-A do CPC/1973, aplicável na espécie, de modo que incumbia ao embargado comprovar a ocorrência de fraude, ônus do qual não se desincumbiu a contento. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70080520760, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 26/03/2019) “APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL QUANDO JÁ PENDIA CONTRA O EXECUTADO AÇÃO CAPAZ DE LEVAR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. EXEGESE DO ART. 593, II, DO CPC E DA SÚMULA 375 DO STJ. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO AFASTADA. Em se tratando de embargos de terceiros, ausente a boa-fé dos adquirentes, possível o reconhecimento da ineficácia da alienação realizada. Particularidade do caso permitindo que a fraude seja reconhecida mesmo antes da citação do devedor, mas após o ajuizamento da ação. Hipótese em que a primitiva alienação ocorreu depois do ajuizamento de ação monitória, sendo flagrante a tentativa do devedor em se ocultar para evitar a citação. Reconhecimento da fraude à execução, com a ineficácia do primeiro ato de disposição do imóvel. Realização de nova alienação dois meses após a efetivação da primeira, na qual os promitentes compradores reconhecem, expressamente, a existência de demanda cível promovida contra o promitente vendedor que o impede de obter a certidão forense negativa exigida pela instituição financeira para liberação do financiamento, o que impede o reconhecimento da boa-fé. Sentença reformada, para julgar improcedentes os embargos. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível No 70055598080, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016) No caso dos autos, constata-se que, por ocasião da citação de um dos executados, as cotas sociais ainda pertenciam ao 1o e 2o Agravados, já que foram transferidas, segundo informações do Agravante, em 15.4.2015, 21.6.2015 e 27.6.2015, havendo, portanto, probabilidade de possível fraude. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1.517.214 DF, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJ 08.06.2017 Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora